Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA.
I – O e. STJ afetou o REsp 1.870.834/SP ao rito dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. A suspensão do processamento dos processos pendentes excetua-se na hipótese de concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
II – A concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC.
III – As cirurgias plásticas em paciente pós-bariátrica foram prescritas ao agravado-autor em caráter de urgência, em razão do grande volume de pele e flacidez severa difusa, as quais apresentam caráter de procedimento necessário e não estético, razão pela qual o plano de saúde deve prestar cobertura. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.
IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.